Tribunal: STF
Processo: HC 220867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lauan Leonel dos Santos de Sousa, em favor de Juliano Aparecido Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 756.111/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Estado de São Paulo. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que negou provimento ao recurso e, de ofício, corrigiu erros materiais constantes da sentença, com a consequente redução a reprimenda ao patamar de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-multa. Eis a ementa do acórdão: 



    "Apelação criminal Furto qualificado e em horário noturno Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1º e 4º,incisos I e IV, do Código Penal. Recursos defensivos buscando a absolvição em razão da falta de provas. Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réus que negaram a prática delitiva Versões que restaram isoladas nos autos Acusados que foram reconhecidos pelos Policiais por meio de filmagens captadas no dia dos fatos aludida baixa qualidade das filmagens que não socorre as Defesas, visto que as condenações se encontram lastreadas em contundente conjunto probatório Testemunhas Policiais Militares e Policial Civil que corroboraram em Juízo o reconhecimento dos réus por meio das imagens captadas Representante da empresa vítima que confirmou a subtração perpetrada em seu estabelecimento durante a madrugada Prova testemunhal segura. Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida. Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada pela prova oral coligida nos autos. Furto praticado durante o repouso noturno De rigor a manutenção da causa de aumento referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas, bem como do representante da empresa vítima, já que todos anotaram que o delito ocorreu durante a madrugada. Dosimetria Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal Na segunda fase, reincidência bem reconhecida para o réu Marcelo pena de multa do acusado Marcelo que deve ser readequada proporcionalmente à sanção corporal, tendo em vista a constatação de erro material no cálculo da reprimenda pena do corréu Juliano inalterada na segunda etapa da dosimetria Na terceira etapa, reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. Redução, de ofício, da penado réu Juliano Aparecido nesta fase, também pela presença de erro material no cálculo da reprimenda. Regime inicial fechado mantido para Marcelo, eis que justificado. Regime inicial aberto bem justificado para o corréu Juliano Aparecido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito para Marcelo, por falta de amparo legal. Restritivas de direitos mantidas para Juliano Aparecido, eis que bem justificadas e preenchidos os requisitos legais. Recursos Defensivos desprovidos. Correção, de ofício, de erros materiais nos cálculos das penas, com consequente redução dos patamares aplicados na r. sentença. Determinação de comunicação do resultado do presente Julgamento à Vara de Execução Criminal competente". 



    Neste mandamus, a defesa pugna pela absolvição do réu, considerando a alegada carência de lastro probatório bastante para sua condenação. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Os embargos de declaração foram rejeitados. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de absolvição em razão de suposta ausência de justa causa.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, o Colegiado de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos: 



    "Verifica-se, portanto, que os Policiais Militares lograram êxito em identificar Juliano como sendo um dos autores do furto, por meio de imagens captadas por câmeras de segurança. Em seguida, ao diligenciarem até a casa deste réu, ele acabou por admitir a prática delitiva e declarou ter praticado o crime na companhia do corréu Marcelo. O réu Juliano Aparecido Rodrigues, ouvido na fase policial,em 26/05/2020, declarou ter participado dos furtos praticados nas lojas 'Cheirinho' e 'Boticário', acompanhado de Marcelo. A chave de roda apreendida já estava com Marcelo, o qual estourou aporta e a vitrine dos estabelecimentos. Disse que apenas acompanhava Marcelo, dando um apoio. Não ficou com nenhum produto e participou apenas desses dois furtos. Declarou que Marcelo Rodrigues vive pelas ruas do centro da cidade (fls. 13). Ouvido novamente na Delegacia, em 19/11/2020, o réu Juliano Aparecido Rodrigues negou a prática do furto. Somente admitiu,quando foi conduzido à Delegacia, por medo. Conhece a pessoa de Marcelo apenas de vista, não sendo amigo dele. Nada mais deseja informar sobre os fatos, uma vez que alega não ter praticado o furto. Afirmou não ser a pessoa que aparece nas imagens que lhe foram exibidas (fls. 60/61). Ainda na fase policial, o corréu Marcelo Rodrigues negou a sua participação no furto. Conhece Juliano somente de vista e não mantém relacionamento de amizade com ele. Não soube dizer os motivos pelos quais Juliano disse ter praticado o furto em companhia do declarante. Negou ser a pessoa que aparece nas filmagens. Não praticou furto algum e nada tem a esclarecer (fls. 35). Em juízo, o réu Juliano Aparecido Rodrigues declarou que, no dia dos fatos, ficou muito nervoso, pois os policiais o 'apavoraram'. Na hora do 'nervoso', falou, mas nega ter praticado o crime. Conhecia Marcelo somente de vista. Acabou mencionando o nome de Marcelo na Delegacia, pois os policiais já estavam dizendo que ele estaria envolvido no delito. Na data do ocorrido,chegou em casa por volta da meia-noite, tomou um banho e foi dormir. A Polícia chegou em sua residência por volta das 06:00h. Alegou que não se reconheceu no vídeo que lhe foi mostrado pela Polícia (mídia nos autos). Em juízo, o réu Marcelo Rodrigues disse que nem mesmo conhece o corréu Juliano. Conhece-o somente de vista. Negou a prática do furto. Morava em Bariri/SP com sua ex-mulher ao tempo dos fatos. No dia do ocorrido, estava dormindo com ela (mídia nos autos). Com efeito, o representante do estabelecimento vítima, Antônio Rodrigues, disse que sua cunhada passou em frente ao seu estabelecimento, às 05:00h da manhã, e notou que tinham estourado a vitrine da loja e que, inclusive, havia mercadorias jogadas na rua. Ela entrou em contato com o declarante, ocasião em que este seguiu em direção ao local e confirmou a situação da loja. O declarante não chegou a assistir as filmagens ou reconhecer osladrões. Declarou que quebraram a vitrine e levaram várias mercadorias. Não conseguiu recuperar o que foi furtado. Como consequência do crime, teve que dormir na loja por 07 (sete) noites, até a nova vitrine chegar. Por fim, reforçou que não assistiu as filmagens, não sabe e nem quer saber quem são os acusados, pois é'cabeça quente'. Não se lembra com exatidão de quais mercadorias foram roubadas (mídia nos autos). O Policial Militar Emerson Luís Albranti declarou que 'a datados fatos, iniciou suas atividades às 06:30 horas da manhã e, em observação às imagens da câmera de vigilância da loja vizinha, foi possível identificar ambos os réus qu e haviam furtado a loja boticário, bem como, em seguida, a loja cheirinho. Após, como sabia que Marcelo não possuía endereço fixo, seguiu em direção à residência de Juliano, local onde ele o atendeu, confessou o delito cometido, tal como relatou que os produtos do furto estavam todos com seu parceiro, o Marcelo. Sem delonga, Juliano foi levado até a delegacia, bem como seu parceiro não foi localizado. Na delegacia, Juliano admitiu que seu companheiro era mesmo o Marcelo, assim como participou somente desses dois furtos. Indagado pela acusação, noticiou que Marcelo é bem conhecido nos meios policiais, já Juliano nem tanto. Questionado pela defesa do Marcelo, sustentou que identificou os réus por conta de outra filmagem da loja Boticário, como também confirmou os fatos supracitados. Interrogado pela defesa do Juliano, acrescentou que os produtos furtados não foram recuperados.' (mídia nos autos e fls. 322).(destaquei). Ouvido em Juízo, o Policial Militar Anderson Bettini de Moraes ,corroborou o depoimento de seu colega de farda. Frisou que os réus quebraram o vidro da loja com uma ferramenta, bem como que Marcelo era conhecido nos meios policiais justamente por furtos anteriores na cidade, além de ter sido reconhecido nas filmagens. Alegou ter sido possível o reconhecimento dos réus, devido à existência de duas filmagens (mídia nos autos e fls. 322). Em Juízo, o Policial Civil José da Dalto, narrou que 'de início da investigação, recolheram as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vizinho à loja dos fatos. Assegurou, seguramente, que identificou ambos os autores pelas gravações, juntamente dos policiais militares, tal como os réus eram bastante conhecidos nos meios policiais. Na manhã do dia seguinte, um dos réus, Juliano, foi apresentado na delegacia, local onde admitiu o furto na companhia de Marcelo, bem como foi reconhecido que Juliano estava vestindo a mesma calça utilizada no dia dos fatos. Contou que Marcelo, por ser morador de rua e não ter endereço fixo, não foi localizado nas buscas. Interpelado pela defesa de Marcelo, reiterou o reconhecimento dos réus mediante as filmagens dos autos. Argumentado pela defesa de Juliano, elucidou que, tanto os objetos usados no delito quanto os furtados não foram apreendidos.' (mídia nos autos e fls.322/323). (destaquei) É inquestionável a validade do depoimento prestado por policiais.É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.[...] No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no sentido de que os réus praticaram o delito de furto em comento. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição. E no que tange à alegada baixa qualidade das filmagens realizadas no dia dos fatos, melhor sorte não assiste as Defesas. Isso porque,conforme se verifica dos depoimentos prestados em Juízo, sobretudo do Policial Civil José Da Dalto, tem-se que o vídeo captado no dia dos fatos foi mostrado em Juízo, momento que o Policial Civil alegou, de forma contundente, ter reconhecido ambos os acusados por meio das filmagens. O Policial Civil acrescentou, ainda, que o reconhecimento de Marcelo foi feito sem sombra de dúvidas e que, durante o interrogatório de Juliano na fase extrajudicial, este assumiu ter praticado o crime na companhia de Marcelo, afastando-se, assim,qualquer dúvida de que Juliano era o outro indivíduo captado nas imagens. De outro lado, não se pode olvidar que os Policiais Militares ouvidos em Juízo igualmente reconheceram os réus por meio das filmagens. Em suma, depreende-se dos autos que a condenação dos réus está lastreada não só nas aludidas imagens, mas também na prova oral colhida em Juízo e nos demais documentos juntados ao feito, não havendo que se cogitar, assim, de insuficiência probatória, respeitados os argumentos das dignas Defesas. Com efeito, os elementos colhidos nos autos, notadamente a prova oral produzida em juízo, não deixa margens a dúvidas. (fls. 17/23 e-STJ - grifei). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente, sobretudo vídeos do sistema de segurança, por meio dos quais foi possível lhe visualizar, reforçados com sua confissão em sede policial.



    Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente